Tribunal: TJDFT
Processo: 0723091-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0723091-43.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ODULIA BATISTA MAGALHAES AGRAVADO: BANCO GMAC S.A. DECISÃO O processo principal foi sentenciado (id 134728710 – autos principais). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 27/09/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR